Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-41.2007.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0000795-41.2007.8.11.0046
EMBARGANTE: BAYER S.A.
EMBARGADO: CELSO MARIO COCCO.
Vistos.
Intimem-se as partes para que se manifestem que de direito.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator